Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716832-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: MEICAR CARVALHO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 58430467), interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face de Joaquim Carvalho Freitas ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0700646-57.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Agravante, mantendo a majoração e aplicação de multa, nos termos a seguir (ID 183217493 na origem): Verifico que, em decisão de id. 183561681, foi concedida a tutela de urgência, nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar à ré que custeie e autorize, em favor do peticionário, menor, o serviço HOME CARE de forma integral, frente ao relatório médico, no prazo máximo de 96 horas, a contar da intimação, conforme apuratório médico de IDs no 183228643, 183228644 e 183230185, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem." Em petitório sob o id. 185256526, a parte autora noticiou o descumprimento parcial da liminar. A parte ré, por sua vez, rechaçou a alegação (id. 187535426). O Ministério Público, id. 190564534, entendeu que não houve observância da decisão judicial pela requerida, e pleiteou pela aplicação da multa diária e intimação para cumprimento integral da medida. DECIDO. Conforme o teor da determinação acima colacionada, o serviço de home care foi concedido de forma INTEGRAL. Assim, o representante ministerial, acertadamente, salientou que os relatórios sob os ids. 183228643, 183228644 e 183230185 informam a necessidade de tratamentos que não estão sendo concedidos, dentre eles: dieta enteral (Fortini Plus); equipe de enfermagem para fins de cuidados, verificação da sonda e supervisão e manejo da infusão; e equipos para dieta enteral. Ademais, as recomendações médicas sob os id. 183228643, 183228644 e 183230185 demonstraram de maneira ostensiva a indispensabilidade de acompanhamento contínuo, inclusive pela equipe de enfermagem. Logo, é irrelevante o argumento da parte requerida de que não houve pontuação suficiente no NEAD para serviço de enfermagem entre 6 e 24 horas. Nesse sentido, o e. TJDFT decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 5. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos) Outrossim, ao considerar o teor das indicações, deverá a requerida, da mesma forma, fornecer a dieta enteral. Malgrado o valor inestimável do bem jurídico vida, entendo ser imperiosa a majoração da multa cominada em decisão de id. 183561681. Desta forma, em razão do descumprimento da medida liminar deferida neste feito, MAJORO e APLICO a pena de multa, cujo valor diário passa a ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a parte ré, com urgência, para que cumpra integralmente o decisório de id. 183561681, no prazo máximo de 4 dias, sob pena de adimplemento da multa ora fixada. Intimo a parte autora, ainda, no mesmo prazo anterior (4 dias), a explicitar, de forma clara e objetiva, quais serviços NÃO estão sendo prestados, frente ao conteúdo do provimento antecipatório, e, ainda, qual o custo mensal respectivo, juntando 3 orçamentos, a respeito, de entidades diversas que os prestem. Por fim, ficam as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias. A Agravante alega ter demonstrado o total cumprimento da obrigação de fornecimento do serviço de homecare ao Agravado, argumentando que eventuais diferenças entre o indicado pelo médico e os serviços prestados pela equipe médica responsável pelo atendimento se deve à autonomia técnica e profissional destes últimos, não cabendo interferência da Agravante. Isso porque, uma vez indicada à Atenção Domiciliar, a Agravante afirma que o paciente passa aos cuidados da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), tendo esta a prerrogativa de indicação dos fluxos assistenciais e particularidades próprios dessa metodologia de atenção à saúde, pois é quem tem a expertise nesse tipo de assistência, sob pena de intervenção indevida na autonomia técnica do médicos especialistas na Atenção Domiciliar. A Agravante alega que, após avaliação pela equipe multidisciplinar, a pontuação final do Agravado foi de 05, não pontuando para 6h, 12h, 24h de Enfermagem, parâmetros que correspondem critérios adotados pela NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar. Alega, ainda, que, após a avaliação da EMAD e da classificação NEAD, a equipe promoveu e manteve tão somente os cuidados assistenciais demandados pelo estado clínico do Agravado. Assim, eventual divergência desta, deve ser submetida a um escrutínio técnico de outro médico e não com base em parecer do Ministério Público que, assim como a Agravada é leigo no assunto. Por fim, alega que as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização ou compensação, porquanto que cada um destes objetivos tem o meio legal adequado para ser atingido. A Agravante alega que a agravada não acostou documentação hábil a elidir o laudo, que entendeu pela inelegibilidade da Agravada para o referido atendimento. Por fim, a Agravante argumenta que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde, de modo que não poderia ser compelida a assim fazê-lo, até mesmo em observância ao Art. 12 da Lei no 9.656/98. A Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Para tanto, alega que a probabilidade do provimento recursal consiste na impossibilidade de majoração das astreintes, pois a obrigação foi cumprida. Além disso, alega que a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos dos altos valores que a Agravante está na iminência de ver penhorados, geralmente levantada para fundamentar uma eventual reversibilidade da medida. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 58430472). Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas ao advogado Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/UF 45.892. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e ss., do CPC e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 58430472). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo necessária a concomitância dos requisitos do Art. 300 do CPC para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações da Agravante e do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante tenha trazido algumas questões a respeito do integral cumprimento da obrigação determinada pelo juízo de origem, o caso em questão ainda demanda verticalização mínima a respeito dos critérios que a própria Agravante trouxe aos autos para evidenciar o cenário fático a respeito das recomendações médicas para o atendimento em questão, sobretudo porque faz menção ao alcance – ou não - de pontuação para auferir o atendimento. Trata-se de uma inferência que demanda abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e, nessa esfera recursal, pela contraminuta de agravo. Além disso, muito embora o Agravante falado em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, o Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, o Agravado poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, não abarcando a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas ao advogado Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/UF 45.892, ressalvando-se a sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024 19:10:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador